Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Processo : 0701844-40.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em execução de título extrajudicial, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, ante a inadequação da via eleita para alegar excesso de execução em função de equívoco no cálculo dos juros, multa e honorários, “cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC)”. Os agravantes sustentam que o excesso de execução apontado pode ser reconhecido de plano, sem a necessidade de dilação probatória, bastando comparar o título que lastreia a execução e a planilha de atualização do débito. Salientam que “não há interesse em discutir o mérito do excesso de execução, mas sim de reformar a decisão interlocutória, a fim de considerar a Exceção de Pré-Executividade como instrumento processual cabível para discutir o referido excesso, principalmente por ser perceptível de plano e sem necessidade de dilação probatória”. Informam que a execução está fundada em cédula de crédito bancário, com vencimento em 15.09.2014, no valor de R$ 596.320,72. Reclamam, no entanto, que, no decorrer da execução, o exequente-agravado juntou planilha atualizada da dívida, majorando-a para o montante de R$ 1.818.209,13, em razão da aplicação incorreta de 10% de honorários, juros compostos de 1% ao mês e multa de 2%. Alegam ser incabível a cobrança de juros compostos após a judicialização do débito, a partir de quando devem incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora simples de 1% ao mês a partir da citação. Aduzem que o agravado incluiu na planilha de atualização do débito nova cobrança da multa, em duplicidade, bem assim alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios, arbitrados em valor certo, por ocasião do recebimento da petição inicial, em R$ 10.000,00. Pedem o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, "a fim de considerar a Exceção de Pré-Executividade como instrumento processual cabível na alegação de excesso de execução, haja vista que perceptível de plano e sem necessidade de dilação probatória". É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Registro que, após a decisão ora hostilizada[2], o juízo originário determinou a juntada de nova planilha com a exclusão dos encargos contratuais[3], porém, o ato foi impugnado pelo aqui agravado, via o Agravo de Instrumento n. 0704209-67.2021.8.07.0000, distribuído a esta relatoria. Logo não se afigura prejudicado o presente recurso. Aprecio, destarte, o pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado) Nesse sentido, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Assim, a objeção é cabível para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo a jurisprudência, para questões de ordem pública (cognoscível de ofício) que não demande dilação probatória. Essa não é a hipótese dos autos. A cobrança de multa em duplicidade, assim como a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, é até passível de aferição pela simples leitura da planilha de atualização do débito[4], entretanto, por prisma do excesso de execução, não pode ser conhecida oficiosamente. Além disso, imprescindível dilação probatória se os agravantes reclamam de juros compostos a pretexto de que “o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, quais sejam, correção monetária pelo INPC, a contar do cálculo que instrui a inicial, bem como juros legais desde a citação”, e, portanto, sustentam que “o valor incontroverso é de R$ 1.358.436,19 (Um milhão trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezenove centavos)”, de modo que, “Considerando a diferença entre os R$ 1.818.209,13 exigidos pelo exequente, tem-se que o montante em excesso de execução é de R$ 459.772,94 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos)”[5]. Daí a inadequação da via da exceção de pré-executividade para questionar o excesso na execução de título extrajudicial, resultando acertada a decisão agravada ao rejeitar liminarmente o incidente, senão vejamos os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESENTES. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80). 2.1. A ausência de impulso oficial do feito não configura desídia do exequente no andamento do feito, não podendo o prejudicar, ante a inteligência da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça. 3. As Certidões de Dívida Ativa que embasam a Ação de Execução Fiscal preenchem os requisitos formais exigidos nos artigos 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e 2o, parágrafo quinto, incisos I a VI, da Lei no. 6.830/1980. 4. Nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa - CDA regularmente inscrita constitui documento revestido de presunção relativa de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída, cabendo ao interessado infirmá-la. 5. A alegação de excesso de execução deve ser aduzida por meio de embargos à execução, observando-se os requisitos legais pertinentes, sendo incabível a sua discussão pela via da Exceção de Pré-executividade, ante a inteligência da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça, pois além não ser matéria de ordem pública, há necessidade de instrução probatória, para fins de verificação dos cálculos. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1244102, 07272555620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. Conforme decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. II. Não cabe exceção de pré-executividade com fundamento no excesso de execução, decorrente da aplicação inadequada de índice de correção, seja porque imprescindível a dilação probatória, adequada para a via dos embargos à execução; seja porque o devedor sequer declarou o valor que entendia correto, não logrando comprovar de plano o alegado excesso. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1308089, 07246561320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 31/12/2020. Negritado) Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 80277061 dos autos na origem (processo n. 0014555-28.2015.8.07.0001). [2] Id. 80277061 dos autos na origem (processo n. 0014555-28.2015.8.07.0001). [3] Id. 81201215 dos autos na origem (processo n. 0014555-28.2015.8.07.0001). [4] Id. 79426634 dos autos na origem (processo n. 0014555-28.2015.8.07.0001). [5] Id. 80238479 dos autos na origem.